Tribunal: TJSP
Processo: 1031818-03.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO - PENSÃO POR MORTE - Autora que busca receber benefício previdenciário, mediante o reconhecimento da existência de união estável com servidor público estadual - Sentença de procedência - Decisório que merece subsistir - Conjunto probatório robusto que demonstra a relação de companheirismo – Documentação que acompanhou a inicial e prova oral que se mostram suficientes para o reconhecimento do direito - Condição de beneficiária configurada - Consectários legais - Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso e remessa necessária providos em parte.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação Cível 1031818-03.2014.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO - PENSÃO POR MORTE - Autora que busca receber benefício previdenciário, mediante o reconhecimento da existência de união estável com servidor público estadual - Sentença de procedência - Decisório que merece subsistir

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO - PENSÃO POR MORTE - Autora que busca receber benefício previdenciário, mediante o reconhecimento da existência de união estável com servidor público estadual - Sentença de procedência - Decisório que merece subsistir - Conjunto probatório robusto que demonstra a relação de companheirismo – Documentação que acompanhou a inicial e prova oral que se mostram suficientes para o reconhecimento do direito - Condição de beneficiária configurada - Consectários legais - Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso e remessa necessária providos em parte.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.